Tribunal: TJDFT
Processo: 0708184-68.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
1. A parte deve ser compelida a tomar providências quanto ao odor e à higienização de seu apartamento, bem como a apresentar os equipamentos de segurança a serem utilizados por seus animais para acesso às áreas comuns, quando verificada a existência de diversas reclamações dos demais moradores do local, relativas aos latidos e mau cheiro dos pets, além do registro de ataque a outros habitantes do condomínio.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.